Tribunal: TJMT
Processo: 1002241-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002241-78.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDVALDO NILO DE ALMEIDA - CPF: 808.872.955-68 (ADVOGADO), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - CNPJ: 03.658.868/0001-71 (EMBARGANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), KHALIL & CURVO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 04.710.556/0001-22 (EMBARGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO –
INOCORRÊNCIA
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA -

PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição, a obscuridade e a omissão apontadas pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 125518157
objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 125065194
que
negou provimento
ao
Recurso
de Agravo de Instrumento no 1002241-78.2022.8.11.0000
, que manteve
a liminar determinando o arresto de 20% (vinte por cento) sobre os valores depositados nos autos no 1001850-44.2018.4.01.3600 em trâmite na Justiça Federal, com o objetivo de resguardar o interesse do escritório requerente (honorários contratuais), mediante auto de arresto no rosto dos autos acima mencionados por meio da averbação, cujo interessado ficará autorizado a promover, em momento futuro, a efetiva constrição de valores ou bens que lhe caibam, até o limite devido (art. 860 do CPC/15).

Em suma, ao longo de mais de 40 laudas, aduz a embargante que o v. acórdão se mostra equivocado por omissão e contradição, especificamente quanto à necessidade de apreciação de matérias de ordem pública na medida em que cognoscíveis a qualquer momento, inclusive de ofício, por qualquer instância, nos termos do art. 64, §1o, do CPC/15, pois:

i)
há clara
incompetência funcional do juízo, no que tange à
redistribuição
ocorrida no
agravo de instrumento
em epígrafe, ao se confundir pessoas jurídicas distintas,
Sesc
com
Senac
, sendo incabível a distribuição por dependência à 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, bem como em relação à prévia distribuição vinculada a
processo de produção antecipada de provas extinto por sentença sem julgamento de mérito
(
Processo n. 1044077- 39.2021.8.11.0041
), a agir como ilegal juízo universal, em violação aos arts. 286, 381, §3o, e 485 do CPC e ao art. 5o, XXXV e XXXVII, da CF;

ii)
há indevida atuação jurisdicional deste eminente Poder Judiciário Estadual quanto à causa de competência da Justiça Federal, no que tange aos honorários de sucumbência relativos à causa que tramita na 8a Vara Federal na Seção Judiciária de Mato Grosso, em violação ao art. 109, inciso I, da CF;

iii)
ausência de interesse de agir em razão da necessidade de prévia liquidação de eventuais valores a serem pagos a título de honorários, a fim de se delimitar o direito dos advogados que atuaram regularmente na causa, nos termos do art. 509 e seguintes do CPC/15 (art. 17 c/c 485, VI, CPC).

Pondera que no mérito, foram apresentadas questões pertinentes ao contrato (inexistente)

sob análise, que não cumprido, as quais afastam cabalmente a possibilidade de existência de fumaça de direito. Em síntese, aduz que o juízo a quo analisou o ajuste e equivocadamente, data vênia, o considerou hígido e válido, suficiente para garantir a suposta dívida. Portanto, houve prévia apreciação naquela instância.

E, continua:

“(...)Vejamos, pois, as deficiências do referido contrato que deveriam ter sido analisadas pelo acórdão ora recorrido, a afastar o fumus boni iuris:

i) a parte recorrida busca a cobrança de honorários em função de contratação inexistente, que não cumpriu os mínimos requisitos legais exigidos no Regulamento de Contratos e Licitações do Senac, em desatenção aos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal;

ii) refere-se a pretensão de percepção de recursos para pagamento de honorários contratuais sem a adequada prestação de serviços jurídicos, em infringência aos art. 1o e 22 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB);

iii) acolhe pleito em situação na qual não há direito de honorários sucumbenciais em face da ausência da completa prestação de serviços pelos advogados autores, visto que não atuaram em todo o processo, devendo-se observar o art. 85, §2o, do CPC.

Equivoca-se, portanto, a decisão que que se omite no tocante às matérias de ordem pública a respeito da incompetência absoluta do juízo e da ausência de interesse de agir, cognoscíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição; quanto ao mérito, deixa de reconhecer a inexistência de fumaça de bom direito quanto ao contrato analisado pelo juízo a quo, destacadamente porque as entidades qualificadas como serviço social autônomo – as quais percebem verbas de origem pública – devem observar o respectivo Regulamento de Licitações e Contratos, assim como há claro excesso na cobrança milionária em razão de serviço não prestado completamente (...)”

Adiante reafirma através do seguinte tópico:

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO (ART. 64, §1o, CPC) – PESSOAS JURÍDICAS DIVERSAS (SENAC e SESC) - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA - PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO PREVINE COMPETÊNCIA (art. 381, § 3o, CPC) - DIREITO CONSTITUCIONAL AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DIREITO AO ACESSO À JURISDIÇÃO (art. 5o, XXXV, XXXVII, LIII e LIV, e art. 93, IX, CF; arts. 54, 55, 284, 285, 286, 381, §3o, 489, II, e § 1o, CPC).

Assevera que deve ser observado o direito à integração da sentença decorre da necessidade de motivação adequada e suficiente das decisões judiciais, inclusive para demonstrar efetiva atenção ao direito de acesso à tutela jurisdicional, segundo a competência legalmente fixada, ao devido processo legal, quanto às alegações e às provas apresentadas pelas partes (art. 5o, XXXV, LIII e LIV, e art. 93, IX, CF).

Discorre ainda sobre os
artigos
5o, XXXV, LIII e LIV, e art. 93, IX, CF, artigos, 54, 55, 64, § 1o, 284, 285 e 286, todos do CPC/15, ponderando que é cristalina incompetência do juízo
a quo
, quanto à suposta dependência para distribuição, sendo nula a decisão singular e, por conseguinte, não existe a prevenção quanto aos recursos nas causas distintas.

E prossegue:

“(...)
Por sua vez, o
processo no 1044077-39.2021.8.11.0041
, que supostamente teria atraído a mesma competência, refere-se a honorários decorrentes de ação que tramita na
1a Vara Federal na Seção Judiciária de Mato Grosso, cujas partes são a União e o Sesc
, com objeto próprio decorrente das relações jurídicas entre as respectivas partes.

O
Serviço Social do Comércio (Sesc)
é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que possui personalidade jurídica própria. Foi criado em
13 de setembro de 1946
, pelo
Decreto-Lei n° 9.853
, em suma, para implementar
medidas que contribuam para o bem-estar social e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e suas famílias
. O Sesc/MT possui
CNPJ no 03.658.968/0001-06
, com direção, pessoal, orçamento e finalidades próprios, diversos do Senac.

Equivocadamente, o processo em que o Senac consta como parte foi distribuído por dependência ao processo do Sesc na 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
. Mas as relações jurídicas da referida entidade jamais poderiam ser confundidas aquelas do Sesc, visto que
essas entidades têm origem, objetos e estruturas distintas. Consequentemente, suas relações jurídicas não se confundem
.

Ou seja, indiscutivelmente,
as partes
da Tutela Cautelar Antecedente no 1002096-93.2022.8.11.0041 e da Tutela Cautelar Antecedente no 1001170- 15.2022.8.11.0041 são
diversas
,
já afastando a suposta conexão.

O Sesc submete-se ao
Regulamento de Contratos e Licitações do
Sesc
. Por sua vez, o Senac submete-se ao
Regulamento de Contratos e Licitações do
Senac
. Portanto,
as alegadas contratações aventadas pela parte autora decorrem de
fundamentos jurídicos distintos
.

Ademais, os
objetos
em discussão na Tutela Cautelar Antecedente no 1002096-93.2022.8.11.0041 e na Tutela Cautelar Antecedente no 1001170- 15.2022.8.11.0041 decorrem de
relações fático-jurídicas totalmente diversas
.

Embora possa haver semelhanças na estrutura formal dos respectivos contratos,
evidentemente,
as relações decorrentes do processo de contratação
, que deveriam ter cumprido os respectivos Regulamentos do Sesc e do Senac, desde o início das tratativas, passando pela aventada prestação dos serviços e respectiva entrega, até a finalização e extinção de todas as obrigações alegadas, explícitas e implícitas, decorrente de
situações fáticas distintas.

No caso, a discussão sobre honorários contratuais e sucumbenciais
depende da análise de cada processo judicial e das respectivas prestações de serviço
. Ou melhor, possuem peculiaridades próprias sobre os
supostos contratos firmados
e o
trabalho desenvolvido por cada advogado
que tenha participado
.

Por conseguinte, é inegável que não existe nenhum critério legal para a configuração de conexão entre os processos.

No entanto, não houve a observância de critérios
impessoais
para a distribuição dos processos.

Outrossim, o processo cautelar referente ao Sesc (processo no 1001170- 15.2022.8.11.0041) foi distribuído por dependência à 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, por suposta dependência ao processo 1044077-39.2021.8.11.0041, com a formação de ilegal foro universal nas ações de interesse exclusivamente patrimonial da parte autora (...)”.

Enfatiza ainda que é evidente que a prevenção do juízo ocorrida viola o § 3o do art. 381 do CPC/15, inclusive porque o processo no 1044077-39.2021.8.11.0041 foi extinto por sentença sem julgamento de mérito. Ou seja, o citado processo não gerou efeitos no mundo jurídico (art. 485 do CPC/15). Ademais, os referidos processos não possuem relação de conexão nem de continência, e a distribuição direcionada viola flagrantemente os artigos 54, 55, 284, 285 e 286, todos do CPC/15.

No mais, enumera mais 05 (cinco) tópicos para demonstra a omissão e contradição. Confira:

·

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO: MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA FEDERAL. DÍVIDA DA UNIÃO. CONTROVÉRSIA DECORRENTE PROCESSO JUDICIAL EM FACE DA UNIÃO. NECESSÁRIA LIQUIDAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO ACESSÓRIA;

·

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO: MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NECESSÁRIA PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. VALORES EXCESSIVOS. DESPROPORCIONALIDADE. DESARRAZOABILIDADE. ART. 22 DA LEI No 8.906/94 (ESTATUTO DA OAB). ART. 85, §2o, DO CPC. ART. 509 DO CPC;

·

AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
- BREVE HISTÓRICO DOS FATOS E ÍNFIMA PARTICIPAÇÃO DOS AUTORES QUANTO A CONTRATAÇÃO INEXISTENTE;

·

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO: AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
- INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DOS ADVOGADOS AUTORES. PERCEPÇÃO DE VERBA PÚBLICA. REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SENAC. ART. 37, CAPUT, CF. CONTRATO INEXISTENTE. DESTITUIÇÃO DO PROCESSO.

·

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO: AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FATO INCONTROVERSO. CONTRATO BILATERAL E SINALAGMÁTICO. ART. 1o E 22 DA LEI No 8.906/94 (ESTATUTO DA OAB).

Concluindo, destaca as normas prequestionadas nos seguintes dispositivos constitucionais e legais:
Constituição Federal
: artigos 5o, inciso XXXV, XXXVII, XXXVII, LIII, LIV e LV, 37, caput, 93, inciso IX, e 109, inciso I;
Código de Processo Civil/2015
: artigos 17, 54, 55, 64, §1o, 85, §2o, 284, 285, 286, 381, §3o, 485, VI, 489, II, e § 1o, 509 a 512, 784, III;
Código Civil
: artigos 122 e 123;
Estatuto da OAB
(Lei no 8.906/94): artigos 1o e 22.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes para:

a) reconhecer a incompetência desta Justiça Estadual, bem como a incompetência funcional do juízo
a quo
, cognoscíveis em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício, para declarar a nulidade de suas decisões e respectivos efeitos, inclusive quanto ao arresto;

b) reconhecer a ausência de interesse de agir – também matéria de ordem pública –, em razão da necessidade prévia liquidação dos honorários sucumbenciais, a extinguir o processo sem julgamento de mérito e impedir o arresto; e

c) caso superadas as matérias de ordem pública, o recurso deve ser provido em razão da ausência de fumaça de bom direito, em face da inexistência de regular processo de contratação, assim como pela ausência de completa prestação dos serviços jurídicos contratados, sendo indevidos os excessivos valores cobrados.

Também requer análise expressa para fins de prequestionamento dos artigos 5o, inciso XXXV, XXXVII, XXXVII, LIII, LIV e LV, 37, caput, 93, inciso IX, e 109, inciso I, da Constituição Federal; artigos 17, 54, 55, 64, §1o, 85, §2o, 284, 285, 286, 381, §3o, 485, VI, 489, II, e § 1o, 509 a 512, 784, III, todos do CPC/15; artigos 122 e 123, ambos do Código Civil; e artigos 1o e 22 do Estatuto da OAB.

As contrarrazões vieram do
ID no 127580690
, oportunidade em que o embargado rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos transcrevo o voto condutor do acórdão em que a embargante afirma ser contraditório e omisso:

“(...)
V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão da causa, necessário um histórico sucinto dos fatos.

No caso em comento, analisando os autos principais na origem, verifica-se que as partes firmaram um
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
no dia 23/01/2018, o que ensejou o ajuizamento da ação judicial tributária perante a Justiça Federal, distribuída à 8a Vara Federal na Seção Judiciária de Mato Grosso sob o
no 1001850- 44.2018.4.01.3600
no dia
21/05/2018
.

Afirmou o autor que o processo foi julgado integralmente procedente, com trânsito em julgado em
10/01/2022
. Que a entidade requerida destituiu os poderes postulatórios do escritório requerente de modo imotivado, com subsequente nomeação de um novo advogado para representá-la naqueles autos.

Destacou que a propositura dessa demanda autônoma é necessária para a cobrança de honorários advocatícios e que depende do prévio acesso à documentação fiscal da entidade requerida para que seja possível mensurar o benefício econômico por ela obtido com a referida demanda tributária – visto que os honorários
advocatícios contratuais
do escritório requerente foram estabelecidos contratualmente em 20% (vinte por cento) sobre o benefício econômico.

Asseverou ainda que para evitar a dilapidação dos valores que se encontram depositados naqueles autos, faz-se necessária a concessão de uma tutela cautelar antecedente para determinar o arresto de parte do montante já depositado na alusiva ação, em quantia suficiente para garantir o pagamento dos honorários advocatícios aqui pleiteados.

Ao final, a requerente pugnou pela tutela de urgência cautelar, requerida em caráter antecedente, para determinar o arresto de 20% (vinte por cento) dos valores que estão depositados nos autos da ação judicial
no 1001850-44.2018.4.01.3600
(8a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso) a fim de garantir o pagamento dos honorários contratuais.

A liminar foi deferida, dando ensejo ao presente agravo de instrumento, o qual passo a decidir adiante.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do
acerto ou desacerto da decisão recorrida
, sob pena de supressão de instância, desta forma os pontos ou teses não apreciadas na origem não serão conhecimento neste recurso.

Aliás, vale transcrever o decisum singular da lavra da Juíza de Direito EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA (
ID no 117861971
):

“Trata-se pedido de tutela de urgência cautelar requerida em caráter antecedente com pedido liminar proposta por KHALIL E CURVO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/MT, consubstanciada pelas motivações expendidas na exordial de ID 74194343.

Narra que as partes firmaram um contrato de prestação de serviços advocatícios no dia 23.01.2018, o que ensejou o ajuizamento da ação judicial tributária perante a Justiça Federal, distribuída à 8a Vara Federal na Seção Judiciária de Mato Grosso sob o n. 1001850-44.2018.4.01.3600 no dia 21.05.2018. Relata que o processo foi julgado integralmente procedente, com trânsito em julgado em 10.01.2022. Discorre que a entidade requerida destituiu os poderes postulatórios do escritório requerente de modo imotivado, com subsequente nomeação de um novo advogado para representá-la naqueles autos. Afirma que a propositura dessa demanda autônoma é necessária para a cobrança de honorários advocatícios e que depende do prévio acesso a documentação fiscal da entidade requerida para que seja possível mensurar o benefício econômico por ela obtido com a referida demanda tributária – visto que os honorários advocatícios contratuais do escritório requerente foram estabelecidos contratualmente em 20% (vinte por cento) sobre o benefício econômico. Assevera que para evitar a dilapidação dos valores que se encontram depositados naqueles autos, faz-se necessária a concessão de uma tutela cautelar antecedente para determinar o arresto de parte do montante já depositado na alusiva ação, em quantia suficiente para garantir o pagamento dos honorários advocatícios aqui pleiteados.

Nesse contexto, requer, liminarmente, in verbis:

[...] i. Liminarmente, deferir a tutela de urgência cautelar, requerida em caráter antecedente, para determinar o arresto de 20% (vinte por cento) dos valores que estão depositados nos autos da ação judicial no 1001850-44.2018.4.01.3600 (8a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso), bem assim, do que já está sendo executado pela entidade Requerida em sede de cumprimento de sentença naquele feito (id. 883088591, do processo n. 1001850-44.2018.4.01.3600), de modo a assegurar o pagamento dos honorários advocatícios do escritório REQUERENTE, com fundamento na cláusula 3.1. e seguintes do contrato. a. Determinar que a douta serventia prontamente oficie o MM. JUÍZO DA 8a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO para dar cumprimento à ordem de arresto/bloqueio de 20% (vinte por cento) dos valores que estão depositados nos autos da ação judicial no 1001850-44.2018.4.01.3600, bem assim, do que já está sendo executado pela entidade Requerida em sede de cumprimento de sentença naquele feito (id. 883088591, do processo n. 1001850- 44.2018.4.01.3600) [...]

Decido.

Inicialmente, cumpre registrar que tange à apreciação do seu pedido de tutela de urgência, o art. 300 e parágrafos do diploma processual civil estabelece:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.”

Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Cabe dizer, ainda, que no que tange ao caso vertente, oportuno lembrar a que a característica peculiar da tutela cautelar versa a proteção jurisdicional de simples segurança, equivalente a uma forma de tutela preventiva e não satisfativa do pressuposto, relacionada ao provável direito material ou processual a que se presta auxílio judicial.

Nessa conjuntura, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis, dado ao direito de a parte ver cumprida as tratativas do contrato entabulado.

Aliás, nesse ponto, insta salientar que a parte autora corroborou aos autos documentação inequívoca tendente à verossimilhança das alegações, em especial, o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 74194356), evidenciando, assim, a existência da cláusula 3.1 que dispõe sobre os honorários advocatícios no percentual de 20 % (vinte por cento) do proveito econômico obtido com o êxito da ação (ID 74194356 - Pág. 3), a qual repisese, teve julgamento favorável à entidade requerida na instância federal.

Logo, presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar de arresto dos honorários advocatícios, dada a comprovação da relação jurídica travada entre as partes, somado ao periculum in mora a ensejar que o montante seja protegido para garantir o adimplemento da obrigação.

De mais a mais, além da presença dos permissivos legais para tal concessão, destaco que o perigo da irreversibilidade da medida será afastado, pois autorizo tão somente o arresto dos valores, com o objetivo de resguardar o interesse do escritório requerente, mediante penhora no rosto dos autos por meio da averbação, cujo interessado ficará autorizado a promover, em momento futuro, a efetiva constrição de valores ou bens que lhe caibam, até o limite devido (art. 860 do CPC).

Posto isso, por estarem em parte presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC,
concedo
a medida acautelatória de arresto prevista pelo art. 301 do CPC, nos moldes solicitados na exordial.

À secretaria do juízo para as providências quanto à expedição de ofício ao Juízo da 8a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso para dar cumprimento à ordem de arresto do percentual de 20% dos valores que estão depositados nos autos da ação judicial n. 1001850- 44.2018.4.01.3600.

(a/s) para oferecimento de defesa, no prazo de 5 (cinco) dias, cuja ausência de apresentação da peça contestatória acarretará a revelia da (a/s) parte (s) ré (s), presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela (s) parte (s) autora (s), consoante art. 307 do CPC.

Ressalto, por importante, que diante de qualquer empecilho que inviabilize o cumprimento das liminares conforme expediente regular, resta desde já autorizada o cumprimento via mandado a ser distribuído aos Oficiais de Justiça abrangendo, inclusive, os casos que eventualmente necessitem dos meirinhos plantonistas.

Ato contínuo, insta salientar que incumbe aos juízes atender à vontade da lei, sem excesso de garantismo mediante a criação de possibilidades, caminhos e faculdades não previstos no ordenamento jurídico, em prol da eficiência e celeridade por todos almejada; dessa feita, para se valer das prerrogativas e dos benefícios da tutela de urgência requerida em caráter antecedente, a parte autora deve obedecer a todo o procedimento previsto em lei, sob o risco de burlar o sistema processual civil.

Nessa toada, cumpre registra que a literalidade do Código
visa facilitar casos inadiáveis, cuja urgência é de tal ordem que não é possível, sem extraordinário sacrifício do direito afirmado, aguardar o ajuntamento das provas e a elaboração da exordial em sua completude
, facultando, assim, ao autor somente a apresentação do pedido sumário de tutela cautelar, com possibilidade de apresentação postergada do pedido principal.

Destarte, efetivada a tutela cautelar,
intime-se
a parte autora para formular o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 308 do CPC.

Outrossim, zelando pela duração razoável do processo (art. 139, inc. II, do CPC),
determino
a CITAÇÃO do (a/s) requerido (a/s) para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, com termo inicial previsto no art. 231 do CPC, cuja ausência de apresentação da peça contestatória acarretará a revelia da (a/s) parte (s) ré (s), presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora.

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação.

Por derradeiro, informo que em decorrência da pandemia que assola o País envolvendo o Covid-19 (coronavírus), entendo que o atual momento ainda demanda a permanência da adoção de medidas de prevenção ao contágio, motivo pelo qual deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no artigo 334, caput, do Código de Processo Civil – CPC, ressalvando, entretanto, que a mencionada audiência poderá ser posteriormente designada, a pedido da (s) parte (s) ou por determinação deste Juízo, com fundamento no inciso V do art. 139 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, data registrada no sistema.

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito”

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que estavam presentes os requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela de urgência em favor da autora/agravada, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Inicialmente, cumpre-me salientar que os pedidos relativos: à
incompetência do juízo a quo
, visto ser incabível a distribuição por dependência à 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em violação ao art. 286 do CPC/15 e ao art. 5o, XXXV e XXXVII, da Constituição Federal;
a indevida atuação jurisdicional deste Poder Judiciário Estadual
quanto a processo de
competência da Justiça Federal
, o qual tramita na 8a Vara Federal na Seção Judiciária de Mato Grosso, em violação ao art. 109, inciso I, da CF; e

a inexistência de contrato
, que não cumpriu os mínimos requisitos legais exigidos nas contratações pertinente aos serviços sociais autônomos, em desatenção aos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal e
necessidade de liquidação dos valores
,
não foram objeto de apreciação na decisão recorrida.

Portanto, as teses acima levantadas não poderão ser objeto de apreciação neste juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, confira os seguintes arestos do STJ e recentes julgados deste TJMT e Segunda Câmara:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.1. Violação ao artigo 1022 do CPC/15 configurada. Acórdão do Tribunal de origem que deixou de se manifestar sobre ponto imprescindível ao adequado deslinde da contenda, qual seja:
a impossibilidade de o Tribunal a quo decidir sobre matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, em ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição e supressão de instância
. 2. Agravo interno desprovido".
(STJ - AgInt no REsp 1638242/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

"
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (...) No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária, frente aos requisitos da verossimilhança apresentados na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
(...)"
(TJMT - N.U 1005218-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

"A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TESE NÃO ANALISADA PELO JULGADOR SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PREFACIAL NÃO CONHECIDA – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO - IMPROPRIEDADE PARA O USO – ORDENADA A SUBSTITUIÇÃO DO BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não merece ser conhecida a preliminar que não foi suscitada decisão recorrida, sob pena supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
. (...)"
(TJMT - N.U 1020212-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 04/03/2022)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DO ARRESTO EM PENHORA – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DOS MANDADOS – TESES ENVOLVENDO RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUB JUDICE – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA CAUSA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PONTO NÃO CONHECIDO (...).
Não cabe no agravo de

instrumento apreciação de matéria não apreciada pelo juízo da causa sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

O requerimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, pelo preenchimento dos requisitos, deve ser formulado naquele feito, e não nos autos da execução. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3o do CPC."
(TJMT N.U 1017866-89.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022)

"
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA NÃO ALEGADA E NEM APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não ventilada anteriormente pela parte e sequer apreciada na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância
, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição."
(TJMT -N.U 1018854-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Portanto, os pontos acima mencionados não serão apreciados, restando analisar os demais pontos.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não vislumbrei motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, a probabilidade do direito na origem se mostra evidente, uma vez que pelo demostrado, as partes pactuaram
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS,
onde há previsão na
Cláusula 3.1
, que o patrono da causa faz jus aos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido com êxito da ação, o que ficou demonstrado. Portanto, restaram presentes os requisitos da relevância da fundamentação e a probabilidade do direito. Confira:

Desta forma, não há que se falar em inexistência de contrato ou necessidade de licitação. Aliás, em se tratando de licitação, a responsabilidade não é do advogado ou do contratante, mas sim do órgão ou entidade responsável pela contratação, conforme dispõe o
parágrafo único do artigo 11 da Lei de Licitações
:

“Art.11 (...).

Parágrafo único.
A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações”.

Inclusive, o próprio REGULAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES do SESC e SENAC, dispõe que a contratação do escritório agravado para a prestação dos serviços jurídicos não exige procedimento licitatório (
ID no 119976955
):

"Art. 10 – A licitação será inexigível quando houver inviabilidade de competição, em especial:

(...)

II – Na contratação de serviços com empresa ou profissional de notória especialização, assim entendido aqueles cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com sua atividade, permita inferir que o seu trabalho é o mais adequado à plena satisfação do objeto a ser contratado;"

Tanto é verdade a inexigibilidade de licitação, que os próprios advogados que assumiram aquelas demandas tributárias após a destituição do escritório agravado – e que, diga-se, são os mesmos advogados que subscreveram este agravo de instrumento – também foram contratados sem licitação (ID no 119976955). Confira:

De igual sorte, não há que se falar em ausência de prestação de serviços pelos advogados agravados – até porque resta incontroverso nos autos que a agravada patrocinou a causa pelo menos nos primeiro quatro (04) meses.

Ademais, ainda que o
mandato
tenha sido revogado, certo é que a revogação do mandato pelo contratante no transcorrer do processo, por si só não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, muito mais ainda quando há previsão contratual para o caso de rescisão contratual, como no caso dos autos.

Desta forma, até prova em contrário, eventual constrição de valores depositados em favor do agravante visando garantir o pagamento dos honorários não se mostra injusta ou ilegal, diante do que prevê a
Cláusula 5.3, do Contrato de Prestação de Serviço
:

Ainda, a alegação de que os honorários advocatícios são excessivos não tem guarida – até porque não se está cobrando honorários sucumbenciais, conforme transparece nas alegações da agravante, mas sim, honorários advocatícios contratuais de êxito, decorrentes do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS firmado entre as partes, conforme muito bem identificado na decisão agravada.

De igual sorte, mostra-se evidente que o perigo da demora é inverso, uma vez que em caso de eventual levantamento de valores arrestados no rosto dos autos, poderá trazer prejuízos imensuráveis à agravada, principalmente se ao final a ação for declarada procedente, a qual, na certa, terá de percorrer um longo e incerto caminho para nova constrição.

Além do mais, não há risco de irreversibilidade da medida ajuizada na origem – até porque, os valores arrestados no rosto dos autos na Justiça Federal estarão à disposição do juízo, já que inexiste pedido de levantamento, logo, em sendo a parte agravante vencedora da demanda, basta realizar seu levantamento.

Sobre o tema deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS AGRAVADOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – TUTELA DE URGÊNCIA - RESERVA DO PERCENTUAL RELATIVO À VERBA ADVOCATÍCIA CONTRATADA – DEPÓSITO JUDICIAL – REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 301 DO CPC – PRESENÇA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É parte ilegítima para figurar no polo passivo do Recurso aquele que não é parte na demanda, atuando apenas como advogado do autor/agravado. 2.
Presentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do CPC, mantém -se o deferimento da tutela de urgência que determinou o depósito judicial do montante relativo aos honorários advocatícios contratuais, sobretudo quando não há o risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista a ausência de autorização para o seu levantamento
”
. (TJMT - 10044323820188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julg.: 20/06/2018, Quarta Câmara De Direito Privado, DJe: 25/06/2018)

No mais, ambos os Agravos Internos interpostos pela agravante
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM – SENAC/MT
restam prejudicados.

O Agravo Interno de
ID no 122120966
, interposto contra decisão que indeferiu a liminar recursal, em Razão do presente julgado.

E o Agravo Interno de
ID no 119964978
interpôs contra decisão determinou a distribuição deste
Agravo de Instrumento
para esta relatora, em razão da decisão proferida no pedido de
Tutela de Urgência Recursal no 1003763-43-2022.8.11.0000
, a seguir transcrita:

“Vistos etc.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que demonstrem que o eminente
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
seja o relator prevento para julgamento do presente agravo de instrumento, consequentemente, do agravo interno em tela.

A bem da verdade, há fortes indícios de que o recurso foi distribuído automaticamente de acordo com a
Resolução no 185/2013-CNJ
ao
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
e, em razão da prevenção desta Relatora no
RAI no 101355- 79.2022.8.11.0000
, este recurso foi redistribuído conforme decisão da
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
, à época em substituição legal.

De igual sorte, deve ser mantido o indeferimento da tutela recursal proferida no
RAI no 10022441-78.2022.8.11.2022
, até à apreciação do mérito do presente agravo interno, diante da completa ausência do perigo da demora, inclusive tal perigo se mostra inverso, conforme muito bem delineada na liminar recursal proferida no RAI acima mencionado.

Com essas considerações,
indefiro a liminar
pretendida na Petição no. 1003763-43.2022.8.11.0000.

Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao agravo interno noticiado na aludida petição.

Cuiabá,07 de março 2022.-

MARILSEN ANDRADADE ADDARIO

Desembargadora”

Portanto, por qualquer ângulo que se analise a causa o direito não socorre a agravante. Assim sendo, diante de todas as circunstâncias a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, todas as teses do embargante são, em verdade, irresignações contra a decisão embargada, pois tão-somente repete toda a fundamentação que já havia sido apresentada no agravo de instrumento e, diga-se de passagem, minuciosamente rechaçada por essa Colenda Câmara.

Se não bastasse, analisando os autos na origem, verifica-se que todas essas mesmas teses já foram arguidas pelo agravante/embargante em sede de contestação no douto juízo singular e, consequentemente, serão reapreciadas no momento oportuno, para aí sim, em caso de irresignação das partes, ser objeto de novos recursos.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, a parte embargante apresentou prequestionamento dos seguintes dispositivos constitucionais e legais: artigos 5o, inciso XXXV, XXXVII, XXXVII, LIII, LIV e LV, 37, caput, 93, inciso IX, e 109, inciso I, da Constituição Federal; artigos 17, 54, 55, 64, §1o, 85, §2o, 284, 285, 286, 381, §3o, 485, VI, 489, II, e § 1o, 509 a 512, 784, III, todos do CPC/15; artigos 122 e 123, ambos do Código Civil; e artigos 1o e 22 do Estatuto da OAB.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

De mais a mais, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022